Tribunal: TJDFT
Processo: 0737385-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DESPACHO Intimem-se a embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos (ID 65557312), conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411